Tribunal: TJES
Processo: 5018541-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018541-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALOMAO MICHAEL CARASSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Salomão Michael Carasso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, com o objetivo de suspender leilão judicial e invalidar a arrematação de imóvel.

2. O embargante alega omissões e decisão surpresa no acórdão, sustentando, em síntese: (i) ausência de contraditório sobre fundamentos adotados, como a inexistência de vínculo conjugal e a nulidade de algibeira; (ii) omissão quanto à necessidade de nova avaliação do bem; (iii) omissão sobre o reconhecimento do vínculo conjugal e da intimação da cônjuge; (iv) ausência de enfrentamento da irregularidade na publicação do edital do leilão; (v) nulidade por falta de intimação do cônjuge coproprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou decisão surpresa, justificando o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se as alegações do embargante têm natureza meramente infringente, impedindo o conhecimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, conforme os arts. 1.022 e 489 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas no agravo de instrumento, inclusive quanto à avaliação do imóvel, à intimação do cônjuge, à publicação do edital e à suposta nulidade processual.

6. A decisão impugnada afastou a alegação de avaliação defasada, reconhecendo a preclusão do direito à impugnação e a ausência de comprovação técnica que justificasse nova perícia, nos termos do art. 873 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.736.385/GO).

7. Ausência de intimação da cônjuge considerada irrelevante diante da inexistência de prova do vínculo conjugal e da ausência de legitimidade do embargante para suscitar nulidade em nome de terceiro, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

8. Alegação de nulidade na publicação do edital afastada pela inexistência de prejuízo, sendo aplicada a jurisprudência do STJ segundo a qual “não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto” (REsp 520.039/RS).

9. Fundamento da “nulidade de algibeira” adequadamente justificado, com base no princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e no entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.714.163/SP).

10. Os embargos possuem nítido caráter infringente, tendo sido opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão e não de sanar vício processual, razão pela qual não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas não comporta integração por meio de embargos de declaração.

2. A ausência de intimação do cônjuge não gera nulidade quando não comprovado o vínculo conjugal ou o regime de bens aplicável.

3. A nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável quando ausente tal comprovação.

4. É incabível a alegação de “nulidade de algibeira” por parte que permaneceu inerte durante o processo e apenas se manifestou após a arrematação.

5. Embargos de declaração com finalidade infringente não devem ser acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 278, 873, 870, 5º, 17 e 18; Lei nº 6.830/80, art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.736.385/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 02.12.2020; STJ, REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, indeferiu o pedido de suspensão do leilão e validou a arrematação do imóvel objeto da constrição judicial.

Argumenta o agravante, em síntese, que a avaliação judicial do bem estaria defasada, que sua cônjuge não teria sido intimada da hasta pública e que a publicação do edital teria ocorrido em prazo inferior ao previsto na legislação processual.

Além disso, afirma que deveria ser aguardada a realização de nova avaliação em outro processo antes da alienação forçada do bem.

Pois bem. A manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe.

Em primeiro lugar, a alegação de defasagem da avaliação não resiste à análise técnica e fática dos autos. Isso porque, o agravante teve ciência da primeira avaliação do imóvel em 2021, no valor de R$ 5.500.000,00, e da reavaliação realizada em 2023, que fixou o montante em R$ 6.000.000,00.

Ocorre que, durante todo esse período, quedou-se inerte, não impugnando a perícia no momento oportuno, configurando, assim, preclusão temporal, conforme o art. 278 do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 873 do CPC condiciona a realização de nova avaliação à demonstração inequívoca de erro, dolo ou alteração substancial do valor do bem, o que não restou comprovado.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera discordância do executado não basta para justificar a realização de nova perícia, exigindo-se prova robusta da inadequação da avaliação judicial, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. HASTA PÚBLICA. SUBAVALIÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME. SUMULA 7/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. No que tange à admissibilidade do presente recurso por violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, verifica-se que, no ponto, não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou de maneira adequada e suficiente as questões deduzidas pelos recorrentes. 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não houve a suficiência do suporte fático previsto no art. 873 do CPC, notadamente porque inexiste comprovação de eventual subavaliação do bem, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a reavaliação de bem penhorado depende da existência de elementos capazes de demonstrar a sua efetiva necessidade.
4. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não houve a comprovação da necessidade de reavaliação do bem, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que os agravantes não lograram êxito em comprovar a alegada ofensa ao princípio da menor onerosidade, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório colacionado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

No caso, o agravante não apresentou qualquer laudo técnico apto a infirmar o valor atribuído pelo perito judicial, limitando-se a argumentações genéricas e conjecturais sobre possível valorização do imóvel.

Nada obstante, a avaliação foi conduzida por oficial de justiça devidamente qualificado, nos termos do art. 870 do CPC, e seguiu os critérios estabelecidos na legislação processual.

No que se refere à suposta ausência de intimação da cônjuge, não há qualquer ilegalidade na condução do procedimento, uma vez que o agravante não demonstrou que a Sra. Ângela Maria Gonçalves Carasso seria, de fato, sua esposa, tampouco comprovou qual seria o regime de bens aplicável ao casamento, o que afasta qualquer exigência de intimação específica.

Ainda que assim não fosse, o agravante não possui legitimidade para arguir nulidade processual em nome de terceiro, cabendo apenas à suposta esposa promover as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos, conforme inteligência dos arts. 17 e 18 do CPC.

Em relação à alegada irregularidade na publicação do edital do leilão, igualmente não há fundamento para a anulação da arrematação.

O agravante já tinha ciência da realização da hasta pública desde 08/11/2024, oportunidade em que peticionou nos autos requerendo sua suspensão, o que demonstra que a finalidade da publicidade foi plenamente atingida.

Ainda que houvesse irregularidade formal, não há nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ:
“A nulidade do edital de arrematação somente pode ser decretada se houver inequívoca demonstração de prejuízo.”
(STJ, REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon).

Na hipótese, o recorrente não demonstrou qualquer dano resultante do suposto vício, sendo certo que a arrematação se deu em condições regulares, com ampla concorrência e por valor correspondente a quase 70% da avaliação do imóvel.

Além disso, não se pode ignorar o fato de que o agravante permaneceu inerte ao longo de toda a tramitação da execução fiscal, apenas manifestando sua insurgência após a consumação da arrematação, o que configura a estratégia processual conhecida como
"nulidade de algibeira"
ou
"nulidade de bolso"
, amplamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), tendo em vista que o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) veda a utilização do processo como instrumento de manobra para obtenção de vantagens indevidas, especialmente quando a parte interessada se mantém silente até o momento em que o ato processual já produziu seus efeitos.

Portanto, como se vê, não há qualquer fundamento jurídico para o provimento do agravo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.